Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0713115-07.2025.8.07.0000 Impetrante: AGRAVANTE: MAICON LUCIANO LIMA ALVES AGRAVANTE: MAICON LUCIANO LIMA ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.